Tribunal: TJES
Processo: 5000040-68.2021.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000040-68.2021.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS DORES DE ALMEIDA
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000040-68.2021.8.08.0063

RECORRENTE:

BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:

MARIA DAS DORES DE ALMEIDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

LUCIANO ANTONIO FIOROT.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de repetição de indébito com indenização por danos morais ajuizada por
MARIA DAS DORES DE ALMEIDA
em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, a parte autora alega que em 03/03/2021 ao sacar seu benefício percebeu um desconto realizado no valor de R$ 76,58, com a descrição ““PGT COBRANÇA 0000001 BRADESCO SEGUROS RESIDENCIAL/O”, e, ao procurar saber do que se tratava, foi informada por um funcionário do Banco, que se tratava de um seguro residencial, e, na oportunidade, solicitou o cancelamento e o estorno do valor descontado, tendo em vista que não havia contratado tal seguro.

Contudo, no mês seguinte novamente teve tal quantia descontada de seu benefício, e não estornaram os valores descontados indevidamente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: 1- CONDENAR
a acionada a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos a partir da presente data, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação;
2- CONDENAR
a acionada a pagar a parte autora o valor de R$ 306,30 (trezentos e seis reais e trinta centavos) a título de indenização por danos materiais, devidamente corrigidos e com a incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (data dos descontos).
Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignado com a sentença de parcial procedência proferida no ID 2977202, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que o autor não comprova que tenha tentado resolver o problema administrativamente, que o seguro foi contratado pela recorrida com um corretor de seguros privado, e que procederam o cancelamento quando solicitado.

Alega, ainda, que se trata de dívida legítima contraída pela recorrida, e este agiu em seu exercício regular do direito ao enviar as cobranças respectivas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, resta demonstrado que a recorrida jamais contratou nenhum seguro, visto que o recorrente tendo oportunidade para tal, não colacionou aos autos comprovante de contratação assinado pela consumidora, e nem autorização desta para desconto em débito automático em seu benefício.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES E ARBITROU INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM R$ 5.000,00. INCONFORMISMO DO AUTOR E DO BANCO CORRÉU. 1. Legitimidade passiva do banco corréu evidenciada. Legitimidade verificada em confronto com a descrição da petição inicial. Aplicação da teoria da asserção. 2. Desconto indevido de prêmio de seguro em conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário. Fraude bancária perpetrada por terceiros. Relação de consumo. Falha na segurança interna do banco. Realização de descontos em débito automático em conta pertencente ao autor.
Ausência de prova da regularidade da contratação e da efetiva autorização do consumidor para cadastro em débito automático. Não caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva do banco nos termos do
artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumido
r
e da Súmula nº 479, do E. Superior Tribunal de Justiça. 3. Restituição das quantias indevidamente descontadas da conta corrente do autor de forma simples, em razão da ausência de prova da má-fé dos réus. 4. Danos morais configurados. Desfalque de valores da conta do autor. Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que deve ser mantida. 5. Termo inicial dos juros de mora a contar do evento danoso. Aplicação da Súmula nº 54, do c. Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada apenas para determinar a restituição simples das quantias descontadas da conta corrente do autor. Recurso do réu parcialmente provido e não provido o do autor.
(TJSP; AC 1005649-94.2021.8.26.0291; Ac. 15903934; Jaboticabal; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daniela Menegatti Milano; Julg. 01/08/2022; DJESP 05/08/2022; Pág. 2728). (original sem destaque)

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo ao ser descontado indevidamente dinheiro do benefício da recorrida, o dano efetivamente ocorrido ao ser privada da integralidade de seu “salário” e o nexo de causalidade entre eles, constituindo o dever de indenizar.

Tendo em mente os parâmetros indicados, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentâneo à finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.